Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando do conjunto probatório constata-se que o apelante trazia consigo porção de drogas para fins de difusão ilícita.

2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, do acusado, constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único e, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial.

4. Nos casos em que o réu for tecnicamente primário e não houver provas cabais de que o acusado se dedica ao crime ou integra organização criminosa, o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.